Tribunal: TJDFT
Processo: 0731787-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS. DADOS DO RECEBEDOR. DEVER DE GUARDA. DIREITO DE ACESSO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.
1. As instituições financeiras têm o dever de guarda dos documentos relacionados às suas atividades até a prescrição ou decadência relativas aos atos neles consignados, conforme aplicação do artigo 1.194 do Código Civil.
2. Nos termos dos artigos 43, 61 e 72, todos do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor terá acesso às informações existentes em registros de consumo arquivados sobre ele, constituindo crime contra a relação de consumo impedir ou dificultar este acesso.
3. Conforme Resoluções CMN no 4.949 e 3.694, as instituições financeiras têm o dever de guarda e disponibilização ao correntista dos extratos bancários pormenorizados de contas bancárias de sua titularidade, de que constem as movimentações financeiras e a identificação dos recebedores dos pagamentos efetuados.
4. Havendo obrigação legal de exibir a documentação requerida, não se admite a sua recusa, nos termos do artigo 399, I do Código de Processo Civil.
5. É cabível a condenação em honorários advocatícios em ação que pleiteia a exibição de documentos quando há resistência da parte requerida, que pode ser caracterizada pela recusa administrativa, a contestação do pedido ou a disponibilização de documentação inapta ou insuficiente para atender o pleito exordial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.